Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. INSTRUMENTO DE DEFESA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 525 DO CPC). EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Nos termos do artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil, nos processos em fase de cumprimento de sentença, a apresentação de defesa deve se dar por meio de petição autônoma de impugnação, a ser protocolizada nos próprios autos, sob pena de ser reconhecida a inadequação da via eleita.
3. A interposição equivocada de embargos à execução no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença traduz erro grosseiro e inescusável, não suscetível de sujeição ao princípio da fungibilidade, devendo ser rejeitados liminarmente. Precedentes Jurisprudenciais.
4. As questões relacionadas ao excesso de execução não constituem matéria de ordem pública, e sim de defesa, devendo ser alegadas via de impugnação ao cumprimento de sentença, segundo as regras procedimentais próprias.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.